Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-42.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-42.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMARIO LUCAS BRANDAO

Advogado(s)
:
CAIO RODRIGUES SABAINI

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXAME TOXICOLÓGICO. ERRO MATERIAL EM SISTEMA DO DETRAN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DETRAN/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarando a nulidade de auto de infração por descumprimento de obrigação de realizar exame toxicológico, determinando a exclusão da penalidade do prontuário do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de multa cominatória e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o auto de infração possui presunção absoluta de legitimidade diante da divergência entre a data-limite constante do sistema do DETRAN/BA e a prevista na norma legal; (ii) estabelecer se a atuação do DETRAN/BA atrai a responsabilidade objetiva do Estado por falha na prestação do serviço público; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e multa cominatória deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração lavrado com base em prazo que diverge daquele registrado no próprio sistema do DETRAN/BA evidencia erro material da Administração, o que afasta a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

A divergência de datas imputável à autarquia compromete a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço público, ainda que a obrigação legal de notificação seja da SENATRAN.

A responsabilidade objetiva da Administração impõe o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pelo autor, cuja atividade profissional foi prejudicada em razão da penalidade indevida.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso, considerando os princípios da razoabilidade e da equidade.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por descumprimento da obrigação de exclusão da penalidade é legítima, razoável e adequada ao fim coercitivo a que se destina, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é indevida diante da baixa complexidade da demanda e da celeridade da tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A divergência entre a data-limite para exame toxicológico constante no sistema do DETRAN e aquela prevista em norma legal afasta a presunção de legitimidade do auto de infração.

A atuação administrativa baseada em informação incorreta do próprio sistema caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do Estado.

O dano moral decorrente de penalidade indevida que afeta a imagem profissional do cidadão é indenizável, devendo o valor ser fixado de forma proporcional e equitativa.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima e pode ser revista judicialmente apenas em caso de excessiva onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e § 6º; CTB, art. 148-A, § 9º; CPC, arts. 537, §1º, 996, 999, 1000, 1003, §5º, e 1010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 28038/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000232-42.2025.8.05.0111
, em que figuram como apelante o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, e como apelado, VALDEMARIO LUCAS BRANDAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11